Tribunal: TJSP
Processo: 2242900-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Anotação de restrição de circulação do veículo objeto da demanda pelo sistema Renajud. Cabimento. Inteligência do art. 3o, §9o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14. Medida não vedada e voltada à efetivação da liminar concedida, resguardar direitos de terceiros, dar publicidade e efetividade para a tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Anotação de restrição de circulação do veículo objeto da demanda pelo sistema Renajud. Cabimento. Inteligência do art. 3o, §9o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14. Medida não vedada e voltada à efetivação da liminar concedida, resguardar direitos de terceiros, dar publicidade e efetividade para a tutela jurisdicional. Inexistência de "bis in idem", já que o gravame anotado diz respeito tão-somente à restrição financeira. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242900-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é
agravada MARIA ANGELA GAMMARO QUARESMA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242900-19.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 44a Vara Cível
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN-
TO S/A
AGRAVADO: MARIA ANGELA GAMMARO QUARESMA
V O T O No 39453
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em
garantia. Anotação de restrição de circulação do veículo
objeto da demanda pelo sistema Renajud. Cabimento.
Inteligência do art. 3o, §9o, do Decreto-lei 911/69, com
redação dada pela Lei 13.043/14. Medida não vedada e
voltada à efetivação da liminar concedida, resguardar
direitos de terceiros, dar publicidade e efetividade para a
tutela jurisdicional. Inexistência de “bis in idem”, já que
o gravame anotado diz respeito tão-somente à restrição
financeira. Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão monocrática que indeferiu o bloqueio da circulação do veículo
alienado fiduciariamente objeto de ação de busca e apreensão. A
agravante sustenta cabimento da medida de restrição à circulação; busca
efeito ativo e provimento recursal. Recurso tempestivo e preparado. Não
houve concessão da antecipação da tutela recursal. Relação processual
não estabelecida.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. De acordo com o art. 3o, §9o, do Decreto-lei 911/69,
com redação dada pela Lei 13.043/14: “Ao decretar a busca e apreensão de
veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de
Veículos Automotores RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na
base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Logo, o legislador permite a realização do bloqueio do veículo como medida
acautelatória visando à efetividade do cumprimento da liminar.
Na hipótese dos autos verifica-se o cabimento do
bloqueio com intuito de evitar fraudes, bem como para resguardar terceiros de
boa-fé que eventualmente tenham interesse em “assumir” o financiamento,
desconhecendo a existência prévia de demanda.
O entendimento desta 34a Câmara de Direito Privado é
no sentido da possibilidade do bloqueio/restrição do veículo, mesmo antes da
nova redação do dispositivo legal. Confira-se:
“Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia.
Pedido de ofício de bloqueio de veículo no Detran. Indeferimento.
Providência concedida para garantir direito do credor e resguardar
terceiros.
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2095436-64.2014.8.26.0000,
Relator
NESTOR
DUARTE,
j.
29/09/2014).
“Tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo,
deve ser mantida a restrição de circulação do veículo feita pelo
sistema Renajud. Tal se dá porque quem pode o mais (retirada do
bem da posse do recorrente), pode o menos (limitação da
circulação). Recurso improvido.” (AI no 0005282-68.2013.8.26.0000,
Relator GOMES VARJÃO, j. 08.04.2013).
“Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão.
Liminar concedida e não cumprida. Bem não localizado. Pedido de
restrição judicial do veículo via RENAJUD, a qual inclui restrição de
circulação. Deferimento. Inconformismo. Alegação de falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
amparo legal. Descabimento. Quem pode o mais, que é retirar por
intermédio do Poder Judiciário - o veículo da posse do agravante,
implicitamente pode o menos, que é proibir por intermédio do Poder
Judiciário - o agravante de circular com dito veículo, donde a
desnecessidade de expressa autorização legal para essa última
providência. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
improvido.”
(AI
0168580-76.2012.8.26.0000,
Relator
NESTOR
DUARTE, j. 14.01.2013).
“Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Expedição de ofício ao Detran. Possibilidade. Torna-se imperiosa a
expedição de ofício ao DETRAN, para o fim de obstar o
licenciamento e ou transferência do registro do veículo. Agravo
provido. (...) Expedido o mandado de busca e apreensão e citação,
conforme certidão do(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça de fls. 37, destes,
o requerido, ora agravado, não foi encontrado no endereço
constante dos cadastros do agravante e nem o veículo. Diante de tal
fato, a providência se mostra necessária, porque o que se tutela,
nestes casos específicos, é o resguardo do legítimo interesse do
credor de, no futuro, obter a consolidação da propriedade em suas
mãos, passando a ser proprietário e possuidor pleno e exclusivo da
coisa, em virtude do incumprimento do contrato por parte do
devedor.” (Agravo de Instrumento no 0235937-73.2012.8.26.0000,
Rel. Des. ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, j. 03.12.2012).
Enfim, o veículo não foi apreendido até o momento e,
ainda que se admita que o que está em jogo são interesses disponíveis,
patrimoniais, nem por isso deve-se olvidar do interesse social na prestação
escorreita da jurisdição e, se o Poder Judiciário tem meios para fazer cumprir
essa jurisdição, nada mais razoável do que utilizá-los.
Trata-se, em outras palavras, de medida compatível com
o poder geral de cautela, com intuito de dar publicidade, assegurar a efetividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
da ordem judicial e resguardar direitos de terceiros, como regra geral,
ressalvando-se a possibilidade de reapreciação posterior do pedido.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator